Tribunal: TJES
Processo: 0037615-36.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE POR INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

2 - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3 - Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do tratamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Estado, a sentença deve ser mantida, de forma a assegurar a apelante o seu direito à saúde.

4 - Uma vez que não houve condenação do Estado em custas processuais, não há interesse recursal quanto ao ponto.

5 - Dada a procedência do feito, cabível a condenação do Estado em honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037615-36.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AILA CELANTE CRUZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de fls. 115/116, integrada pela decisão aclaratória de fls. 157/158, que julgou procedente a pretensão formulada na inicial da presente Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
AILA CELANTE CRUZ
para, consolidando a liminar a seu tempo deferida, determinar ao apelante o fornecimento mensal do medicamento OROS (MFD 36 mg) ou seu correspondente valor em pecúnia.

Em razão da procedência do feito o Estado também foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Em suas razões de fls.125/134 verso o apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o medicamento pleiteado não está padronizado pelo SUS na apresentação (miligrama) prescrita, porque existem outras opções terapêuticas que poderiam ser utilizadas, e por ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Defende, ainda, o descabimento de sua condenação em custas processuais e a necessidade de afastamento de sua condenação em honorários de sucumbência pugnando, alternativamente, pela redução do valor fixado a este título.

Contrarrazões às fls.144/154.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de fls. 115/116, integrada pela decisão aclaratória de fls. 157/158, que julgou procedente a pretensão formulada na inicial da presente Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
AILA CELANTE CRUZ
para, consolidando a liminar a seu tempo deferida, determinar ao apelante o fornecimento mensal do medicamento OROS (MFD 36 mg) ou seu correspondente valor em pecúnia.

Aduz o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o medicamento pleiteado não está padronizado pelo SUS na apresentação (miligrama) prescrita, porque existem outras opções terapêuticas que poderiam ser utilizadas, e por ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Defende, ainda, o descabimento de sua condenação em custas processuais e a necessidade de afastamento de sua condenação em honorários de sucumbência pugnando, alternativamente, pela redução do valor fixado a este título.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento. Isso porque, em que pesem os argumentos articulados pelo apelante, verifico que a apelada demonstrou, de forma eficaz, tanto a necessidade de obtenção da medicação, dada a ineficácia de outros tratamentos (fl. 16), como a ausência de condições de adquiri-la com recursos próprios.

Destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de recurso especial repetitivo, a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

É importante, ainda, registrar que a medicação buscada por meio da presente demanda, Oros (Concerta®), está devidamente registradas na ANVISA sob o número de registro 112363357, havendo diversos precedentes nos Tribunais pátrios para sua concessão:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Fornecimento de medicamento Metilfenidato oros (Concerta 54mg) para tratamento a adolescente portador de distúrbio da atividade e atenção e transtorno afetivo bipolar. Aplicabilidade do Tema 106 STJ. Requisitos preenchidos no caso concreto
. Cabe ao Município propiciar o fornecimento de tratamento prescrito. Artigos 5º e 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Obrigação solidária dos entes públicos. É necessário que esse direito venha a ser respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional. Descabido alegar ofensa a princípios constitucionais e direitos fundamentais, ou entraves orçamentários. Honorários advocatícios fixados em R$500,00 devidos a advogado patrocinado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública, em consonância com o art. 85, §§2º, 8º do CPC, e conforme entendimento desta Col. Câmara Especial são mantidos. Princípio da causalidade. Possibilidade de fixação de honorários da sucumbência, uma vez ser o advogado integrante do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB-SP. Recursos oficial, ora tido por interposto, e voluntário, não providos, com observação. (TJSP; AC 1002562-58.2018.8.26.0058; Ac. 13500978; Agudos; Câmara Especial; Rel. Des. Magalhães Coelho; Julg. 24/04/2020; DJESP 06/07/2020; Pág. 2761) [não existem destaques no original]

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME NECESSÁRIO. Fornecimento de medicamento
Cloridrato de Metilfenidato Oros
18mg (
Concerta®
) ou Lindexanfetamina para tratamento de saúde a adolescente portador de transtorno de déficit de atenção, dificuldade de concentração, controles impulsivos e desorganização. Temas 793 e 106 STJ. Acolhimento do pedido. Presença dos pressupostos necessários à concessão. Direito à saúde. Preservação dos princípios da proteção integral e superior interesse da criança. Artigos 5º e 196 da CF. Obrigação solidária dos entes públicos. Multa diária mantida. Valor a ser revertido ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município. Honorários indevidos à Defensoria Pública pela Fazenda Estadual (Súmula nº 421 do Col. STJ). Honorários advocatícios fixados em R$900,00, em consonância com os §§2º e 8º, do art. 85, do CPC, em desfavor do Município são mantidos. Necessidade de comprovação semestral da continuidade do tratamento. Recurso oficial desprovido. (TJSP; RN 1007468-17.2021.8.26.0566; Ac. 15418372; São Carlos; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 22/02/2022; DJESP 14/03/2022; Pág. 2826) [não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PACIENTE IDOSA E ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE QUE NECESSITA DOS MEDICAMENTOS - ATENOL 50 MG VALSARTANA 320 MG, ADALAT
OROS 30
MG, SINVASTATINA 40 MG, ÁCIDO FOLICO 5 MG, COMPLEXO B. OMEPRAZOL 20 MG, VEROTINA 20 MG, E DORMONID 15 MG-, TENDO EM VISTA SER PORTADORA DO QUADRO DE -INSUFICIÊNCIA RENAL TERMINAL IRREVERSÍVEL-. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO Rio de Janeiro e do município de cabo frio. Julgamento de procedência do pedido. Decisão a desmerecer censura.
A distribuição gratuita de medicamentos e utensílios necessários à preservação da vida e da saúde consubstancia dever do -estado- e se insere na competência comum dos entes da federação. Exegese do art. 23, II, da CRFB e aplicação da Súmula nº 65 deste tribunal estadual. Incidência dos ditames da Lei nº 8080/90, que impingiu aos entes federativos o dever de participar das diretrizes do SUS e prevê a assistência terapêutica integral, que inclui o fornecimento de remédios, internações e procedimentos médicos cirúrgicos necessários
. Taxa judiciária corretamente imputada aos réus (estado e município), na medida em que a isenção prevista no art. 17, IX, da Lei nº 3.350/90 refere-se tão-somente às custas, não englobando a taxa judiciária. Exegese do art. 115 do cte e aplicação ao caso do enunciado administrativo nº 42 do fetj e da Súmula nº 145 deste sodalício. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e desprovido, efeito que se estende ao reexame necessário. Unânime. (TJRJ; APL-RNec 0022916-05.2014.8.19.0011; Cabo Frio; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 29/09/2021; Pág. 347)[não existem destaques no original]

Assim, sem pretender fechar os olhos para as deficiências do poder público na prestação dos serviços garantidos constitucionalmente à coletividade, visualizo a situação de saúde em que se encontra a Apelada, necessitando, conforme fundamentou o médico que a acompanha (fl. 16) da medicação prescrita, pois restou ineficaz a utilização de outros fármacos.

O direito fundamental social à saúde, previsto no art. 6º da CR/88, constitui desdobramento lógico do direito a uma vida digna, o qual, por sua vez, está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, catalogado no art. 1º, inc. III, do mesmo texto constitucional supracitado.

A partir do manancial jurídico supracitado e também da doutrina da força normativa de Constituição, concebeu-se a ideia de que não basta apenas declarar os direitos fundamentais, sendo necessário promovê-los e protegê-los, sob pena de frustrar as promessas positivadas no corpo da Carta Magna de 1988.

E foi assim, a partir de uma interpretação evolutiva do art. 196 da “Constituição Cidadã”, que os tribunais pátrios vêm reconhecendo as prestações positivas no campo da saúde como um altaneiro direito fundamental, podendo o cidadão pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

Seguindo essa mesma orientação a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO PACIENTE – DEVER DO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - A existência das CACONs não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos aos pacientes portadores de câncer, frente a sua responsabilidade em prestar a assistência à saúde. II - Se o cidadão opta por ingressar diretamente em Juízo, não pode o Poder Judiciário se furtar à prestação jurisdicional quando claramente identificada a necessidade e a urgência no fornecimento do medicamento, mostrando-se prescindível o exaurimento das vias administrativas. III -
Comprovada a necessidade do medicamento, a incapacidade para custear o mesmo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-lo imediatamente.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100070025430, DJES 25⁄05⁄2009, TRIBUNAL PLENO). IV - Para o arbitramento de honorários advocatícios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o trabalho do patrono da parte ex adversa (art. 20, § 3º do CPC⁄73). V – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, a teor do previsto no art. 85, § 11, do CPC, pois a norma é de direito substancial, devendo incidir o regramento vigente ao tempo da prolação da decisão, consoante o enunciado administrativo nº 7, publicado no dia 17⁄3⁄2016, pelo Superior Tribunal de Justiça. VI - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 35150072763, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2016, Data da Publicação no Diário: 23/06/2016) [não existem destaques no original]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ESTADO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO- SENTENÇA MANTIDA 1) ¿Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença¿ Inteligencia da Sumula 421 STJ. 2) O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 3)
Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário
. 4) Recurso e Remessa necessária conhecidos –Recurso improvido- Sentença mantida.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24151421096, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) [não existem destaques no original]

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0016782-41.2009.8.08.0011 Apelante: Estado do Espírito Santo Apelada: Sônia de Fátima Gomes de Assis Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁIRA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. DIABETES MELITTUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E IMPESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. INVIABILIDADE DE FÁRMACOS PADRONIZADOS E DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Além da verificação de que a apelada retomou a busca pelo medicamento, o interesse de agir se protrai na hipótese tanto pela modalidade utilidade quanto especificadamente pela necessidade da demanda para assegurar a aplicação do direito constitucional à saúde, na medida que ela ofertou contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, manifestando sua resistência dentro do processo ao recurso em comento, isto é, demonstrando sua disposição de vontade quanto à pretensão concernente ao fornecimento da medicação descrita na inicial. Preliminar de ausência de interesse de agir superveniente que se rejeita. 2 -
É obrigação do Poder Público arcar com os medicamentos e adequados procedimentos de tratamentos imprescindíveis à vida do cidadão que não detenha meios econômicos suficientes à aquisição deles
. 3 - O fato de determinado medicamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há prescrição médica indicando especificamente determinado medicamento para garantir a eficácia do tratamento do paciente, bem como sua necessidade. 4 - O laudo médico lançado às fls. 13 seguido do expediente médico de fls. 14 atesta a necessidade de utilização do medicamento Lantus, de forma contínua, para o tratamento da enfermidade de diabetes melittus tipo I que acomete a apelada. 5 - Não se mostra lícita a imposição de obstáculos financeiros ou políticos-administrativos que impeçam a preservação das condições materiais mínimas de existência, importando exaltar a inocorrência de qualquer aparente violação à Constituição Federal, a qual, em verdade busca primordialmente tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196, da Constituição Federal, em favor de cidadão que necessita de qualquer método ou medicamento prescrito por médico habilitado, de modo que a imposição combatida tem expressa previsão constitucional, isto é, preserva os subjetivos direitos à saúde e à vida que são indistintamente lá assegurados. 6 - A despeito do apelante alegar a existência de medicamento menos custoso disponibilizado pelo SUS e com a mesma indicação daquele prescrito à apelada, apuro a ausência de qualquer prova pela qual referida tese pode se refugiar, sobretudo porque a perícia médica reproduzida às fls. 141⁄142 revelou reações negativas determinantes de outra medicação experimentada, além do parecer materializado às fls. 143⁄145 - subscrito por perito vinculado ao próprio ente publico - se posicionar conclusivamente de forma contrária à utilização de medicamento análogo disponibilizado pela rede pública. 7 - Recurso conhecido e improvido. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 11090167823, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) [não existem destaques no original]

Feitas estas ponderações, entendo por manter integralmente a sentença de piso quanto a obrigação nela determinada.

Com relação ao pagamento de custas, embora realmente não seja cabível a condenação do Estado nestas, carece o mesmo de interesse recursal quanto ao ponto uma vez que, como se pode observar da sentença, foi reconhecido na sentença seu direito a isenção:

“[...]
reconheço a isenção de que desfruta o Requerido relativamente às custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do art. 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012.
[...]”

Por fim, no que tange a condenação do Estado em honorários, entendo que esta deve ser deve ser mantida, pois, além da procedência do pleito autoral, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), não se mostra desproporcional a hipótese, principalmente se considerarmos o tempo de tramitação, estando o referido valor em consonância com os parâmetros balizadores do §2º do art. 85 do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. Autora portadora de espondilopatias inflamatórias especificadas (Cid M-46.8) necessitando do medicamento Golimumabe 50 MG para o seu tratamento. Ação julgada procedente na origem. Manutenção. Medicamento incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, não sendo caso de aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE nº 1.657.156/RJ (Tema 106). Documentação juntada que comprova a doença que acomete a autora, bem como a necessidade do uso do medicamento para o seu tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Redução. Impossibilidade. Fixação em percentual sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §3º, II, CPC. Subsunção do caso concreto aos critérios do art. 85, §§2º, 3º, II, 4º, I, e 6º, do CPC. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.746.072-PR, referendado na conclusão do julgamento dos RESPS nº 1.906.623 e 1.906.618 (Tema 1.076), em regime de recursos repetitivos. Sentença mantida. Majoração da verba honorária devida pela apelante, em virtude da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC). Recursos não providos. (TJSP; APL-RN 1017936-35.2021.8.26.0309; Ac. 16879652; Jundiaí; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 26/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 2729)

Diante do exposto, CONHEÇO do Apelo, todavia, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE POR INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

2 - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3 - Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do tratamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Estado, a sentença deve ser mantida, de forma a assegurar a apelante o seu direito à saúde.

4 - Uma vez que não houve condenação do Estado em custas processuais, não há interesse recursal quanto ao ponto.

5 - Dada a procedência do feito, cabível a condenação do Estado em honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da e. Relatora.